Tribunal: TJPA
Processo: 0017387-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017387-12.2015.8.14.0301
APELANTE: WELLINGTON JAPHET PEGADO DOS SANTOS, CLAUDIA ROGERIA NOBRE ALVES, EDER CARDOSO MOREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. CEFS/2014 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – INTELIGÊNCIA
ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04
.

1. No caso em apreço, os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não fazem jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.

2.
O Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3.
Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDER CARDOSO MOREIRA E OUTROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária que julgou improcedente a pretensão autoral em face do ESTADO DO PARÁ.

Narram os Autores, em
Exordial
(ID nº 2101523 - Pág. 3), que o Estado do Pará publicou o Edital de Concurso nº 004/2014, de Processo Seletivo para matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS-PM/2014), o qual teve por objeto, dentre outros, matricular 550 (quinhentos e cinquenta) cabos PM para o referido Curso, sendo que 250 (duzentos e cinquenta) vagas eram destinadas aos Cabos PM do Quadro de Combatentes, por antiguidade, que preenchessem os requisitos no item 5.1.1 do referido Edital, e 250 (duzentos e cinquenta) vagas destinadas aos Cabos PM do Quadro de Combatente, classificados em exame intelectual.

Consoante isso, afirmam os Autores que, mesmo preenchendo todos os requisitos previstos no art. 5º da Lei Estadual nº 6.669/2004, para serem matriculados no referido concurso, no critério de antiguidade, exceto quanto ao número de vagas, vez que a quantidade de vagas informada no Edital era insuficiente para atender a demanda da corporação militar, o nome dos mesmos não constava na relação oficial. Em consequência, não foram submetidos à inspeção de saúde nem ao teste de aptidão física.

O MM. Juízo
a quo,
em Sentença proferida, julgou a demanda improcedente (ID nº 2101534), conforme trecho a seguir:

“
(...) Com base nas razões declinadas,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
, nos termos do art. 487, I, do CPC, por reconhecer não haver amparo legal para o pleito do Autor. (...).
”

Inconformados, os Autores apresentaram
Recurso de Apelação
(ID nº 2101535 - Pág. 8), sustentando que fazem jus à participação no Curso de Formação de Sargentos – CFS/2014, pelo critério da antiguidade, haja vista que preenchem os requisitos previstos na Lei Estadual nº 6.669/04.

Assim, requereram a reforma da Sentença
a quo,
para anular o ato que não convocou os mesmos ao CFS/2014 e determinar a convalidação da matrícula dos Apelantes no referido Curso.

O Estado do Pará apresentou
Contrarrazões
(ID nº 2101536 - Pág. 3), requerendo a manutenção da Sentença
a quo.

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar o recurso interposto.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na efetivação de matrícula dos autores, ora apelantes, no Curso de Formação de Sargentos.

Acerca do tema, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5
o
os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5
o
Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I.

- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II.

- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III.

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV.

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V.

- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII.

- não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII.

- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX.

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de
interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII.

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII.

- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente. § 2
o
Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3
o
Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, senão vejamos:

“
Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um mil e setecentos e cinqüenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar. (...) §2° O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).
”

Ademais, cumpre destacar que o Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos, senão vejamos:

“
TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP)".

"Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3
o
Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3
o
Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

"Art. 17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM, por antigüidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

Como se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com o item 2.1 do Edital n° 003/2014 (fls.28/29), o qual prevê:

“
“2. OBJETO:

Este edital tem por objeto a seleção de 550 (quinhentos e cinquenta) Cabos PM para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/2014, nos seguintes termos:

1.

250 (duzentos e cinquenta) vagas destinadas aos Cabos do QPMP-0 (Combatente) de maior antiguidade e que preencham os requisitos estabelecidos no item 5.1.1, e aprovados nas demais etapas do processo seletivo.”

Analisando as informações contidas nos autos, porém, observo que os autores/ora apelantes não se encontram nessa listagem dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, motivo pelo qual não possui direito de participar do curso de formação pelo critério de antiguidade.

Por oportuno, deve ser mencionado que inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 250 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar n° 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

Desta feita, em que pese os apelantes preencherem as condições subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, não satisfaz o critério objetivo de antiguidade, consoante antes reportado, razão pela qual não poderiam ter seu pleito acatado pela sentença ora impugnada.

No sentido do explanado, cito precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO
DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRICULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS REQUERENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01822833-32, 189.591, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-09).
”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO
. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.
1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010; 3
- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 4- Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
5- Em razão da inversão do ônus de sucumbência, cabível o pagamento das custas e honorários advocatícios. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §4º, do art. 20, do CPC/73; 6- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.

(2017.04826434-93, 183.545, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23).
”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, não há que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/06/2020